Tribunal: TJPA
Processo: 0802535-78.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802535-78.2020.8.14.0040

APELANTE: EDNA MARIA DIAS NEVES

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, APÓS A INTIMAÇÃO PRÉVIA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 410 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO DESIDIOSO DO PODER PÚBLICO QUE JUSTIFIQUE A APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 18 de março de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDNA MARIA DIAS NEVES
contra a sentença (id. 12027694) prolatada pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas que, nos autos do Cumprimento de Sentença, ajuizado em desfavor do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, extinguiu o processo nos seguintes termos (id. 12027694),
in verbis:

Portanto, inviável a aplicação de multa no caso em questão. Assim sendo, como o ente municipal cumpriu com a determinação, EXTINGO O PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos termos dos artigos 924, II e 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas, ante a isenção legal.

Após o transito, arquive-se

A autora interpôs recurso de apelação (id. 12027695) aduzindo, em síntese, que a sentença violaria a coisa julgada; não houvera impugnação ao valor da condenação; não cumprimento da obrigação dentro do prazo estabelecido.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para que fosse reformada a sentença e condenado o recorrido ao pagamento da multa, conforme constante no título executivo.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 1547582), nas quais alegou, preliminarmente, a desnecessidade do pedido cautelar e, no mérito, o cumprimento da obrigação de fazer, sendo a multa inexigível nos termos da súmula 410 do STJ.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este absteve-se de opinar a respeito do mérito recursal por entender que inexiste interesse público na demanda que justifique a sua intervenção (id. 12258868).

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

PRELIMINAR DE DESNECESSIDADE DO PEDIDO CAUTELAR ALEGADA PELO APELADO.

O recorrido aduziu que em momento algum houve a negativa por parte do Município em fornecer cópias dos contracheques conforme pleiteado pela recorrente, já que não houve pedido administrativo.

Não há como acolher a tese de ausência de interesse da recorrente, pois, à luz do artigo 5º da Constituição Federal, inciso XXXV, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, de modo que não se pode exigir o prévio requerimento administrativo como pré-requisito para que o jurisdicionado busque amparo no Judiciário.

Rejeito, por conseguinte, a preliminar em questão.

MÉRITO.

O cerne do mérito recursal consiste em verificar se houve o cumprimento tempestivo da obrigação de fazer imposta à Fazenda Pública.

Na hipótese, o título executivo consta no id. 22424348, no qual foi concedida a tutela requerida nos seguintes termos:

Diante do exposto, concedo a tutela requerida e, no prazo de 15 dias, deverá o réu apresentar a documentação exigida, sob pena de multa de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 15.000,00.

No id. 41578922, a apelante peticionou o cumprimento de sentença, tendo o juízo de origem determinado, no id. 41962290, nos termos do art. 535 do CPC, a intimação da Fazenda Pública para, querendo, apresentar impugnação.

O recorrido, então (id. 51666371), cumpriu a obrigação de fazer.

Sabe-se que as astreintes possuem a natureza de multa coercitiva com o objetivo de que a sentença mandamental tenha força persuasiva, obrigando o devedor a cumprir uma obrigação de fazer fixada no título executivo.

Ocorre que a súmula nº 410 do STJ, cuja higidez, na vigência do CPC/15, foi reafirmada pelo Superior Tribunal de Justiça
[1]
, impõe que “
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer ou não fazer
”.

Portanto, no caso, após a intimação do apelado para, querendo, apresentar impugnação, houve o cumprimento da obrigação, sem demonstração de relutância.

É oportuno consignar que as astreintes não são um fim em si mesma, pois têm a finalidade de conferir efetividade ao comando judicial e coibir o comportamento desidioso da parte contra a qual a justiça impôs uma obrigação, o que não ocorrera na hipótese.

Ademais, a decisão que as fixa não preclui, nem faz coisa julgada, conforme já sedimentou o Superior Tribunal de Justiça no tema repetitivo nº 706, senão vejamos: “
A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada
.”

Assim, a multa cominatória fixada no título executivo serviu ao seu fim, tendo em vista que o apelado cumpriu a obrigação de fazer após a intimação prévia exigida pela súmula n. 410 do STJ.

Dessa maneira, pelos fundamentos supra, o apelo não merece provimento.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 18 de março de 2024.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ.

1.
É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil.

2. Embargos de divergência não providos.

(EREsp n. 1.360.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe de 7/3/2019.)

Belém, 24/03/2024